Tribunal: TJDFT
Processo: 0748432-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748432-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON MARQUES DE ALCANTARA, LAIS REGINA PIVA DE ALCANTARA AGRAVADO: LAZARO BORGES GODINHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por WILSON MARQUES DE ALCÂNTARA E OUTROS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença movido por LAZARO BORGES GODINHO (Proc. 0030065-63.2015.8.07.0007), rejeitou a impugnação e homologou a avaliação de ID 171905182, nos termos a seguir transcritos: As partes foram intimadas a se manifestarem sobre a avaliação do imóvel penhorado, promovida pelo Oficial de Justiça, conforme auto de avaliação juntado no ID 171905182, onde se apurou que o preço do imóvel é de R$ 1.200.000,00. O exequente anuiu com a avaliação (ID 172377378). Os executados apresentaram impugnação (ID 174913901). Alegam, em suma, que: o Oficial de Justiça teria realizado a avaliação sem sequer ter adentrado no imóvel, deixando de constatar a existência de diversos armários de alta qualidade; em sites especializados são ofertados imóveis na mesma região e de características e dimensões semelhantes, inclusive menores que a do objeto da avaliação, por preços superiores ao apontado pelo Oficial de Justiça; o preço correto do imóvel seria R$ 1.300.000,00. Alegam, ainda, excesso de penhora, sob o argumento de que mesmo levando em conta a avaliação incorreta ora impugnada o valor do imóvel é muito superior ao do débito, que seria de R$ 712.590,46 . Alegam que a manutenção da penhora viola o princípio da menor onerosidade para o devedor, o da dignidade da pessoa humana e o da ampla defesa. Requerem a substituição da penhora do imóvel em questão por outros por eles indicados e, sucessivamente, a realização de nova avaliação. O exequente se manifestou sobre a impugnação, por meio da petição de ID 174959282. É o relato. Decido. A alegação dos executados de que a avaliação teria sido realizada sem o deslocamento do Oficial de Justiça para o imóvel não se coaduna com o que consta nos autos. Observe-se que o Oficial de Justiça certificou no ID 171905181 que compareceu no imóvel e, inclusive, promoveu a intimação de sua ocupante. Da mesma forma é descabida a alegação de que a avaliação estaria incorreta por não ter sido considerada a existência de inúmeros armários de alta qualidade. O fato de o imóvel conter armários de alta qualidade é justamente o padrão encontrado nos imóveis daquela região, motivo pelo qual não exerce impacto significativo no preço de avaliação. Diversamente, caso viesse a ser constatado que o imóvel, inclusive seus mobiliários fixos, estivessem em mal estado de conservação, tal fato certamente impactaria negativamente a avaliação, ensejando a redução do valor do bem. Quanto aos anúncios extraídos de sites especializados em venda/aluguel de imóveis, acostados à impugnação, é fato notório que os imóveis do Setor Sudoeste apresentam significativa variação de preço de acordo com a quadra em que o imóvel está localizado. Os imóveis referidos nos anúncios mencionados pelo executado estão situados em quadras mais valorizadas do que a do imóvel avaliado (SQSW 504), razão pela qual não servem como parâmetro de comparação. Os executados não se desincumbiram de apresentar qualquer elemento idôneo de prova para embasar a alegação de que o valor de avaliação do imóvel penhorado neste feito é R$ 1.300.000,00. A alegação de excesso de penhora também é destituída de fundamento. Inicialmente, vale destacar que o bem penhorado é indivisível, razão pela qual tanto a penhora quanto eventual expropriação incidem sobre a integralidade do imóvel. Promovida a expropriação, caso o preço apurado venha a ser superior ao valor devido, o montante remanescente deverá ser restituído aos executados. Ademais, o valor do débito, conforme última atualização, realizada em março de 2023, já atingia o patamar de R$ 712.590,46, que corresponde a praticamente 60% do valor de avaliação. Portanto, não há que se falar em excesso de penhora. É certo que a execução deve ser promovida da forma menos onerosa ao devedor. No entanto, a aplicação do princípio da menor onerosidade não pode ser utilizada como artifício para obstar o direito do credor de obter a satisfação da obrigação que lhe é devida. Apesar de alegarem que a manutenção da penhora do imóvel violaria o princípio da dignidade da pessoa humana, os executados, que são proprietários de vários imóveis, não demonstraram de que forma a penhora e eventual expropriação do imóvel atentaria contra sua dignidade. É necessário salientar que o pedido de substituição da penhora já foi analisado e indeferido, conforme decisão de ID 170120525, e que a questão foi devolvida a apreciação da segunda instância por meio da interposição do AGI no 0738892-62.2023.8.07.0000, que teve o pedido de atribuição de efeito suspensivo indeferido (ID 174204239). Por fim, os executados não demonstraram de que forma a manutenção da penhora e a avaliação do imóvel acarretariam prejuízo ao exercício da ampla defesa. Os executados foram devidamente intimados dos referidos atos, apresentaram impugnação à penhora, a qual foi analisada e rejeitada, interpuseram agravo de instrumento contra a respectiva decisão e apresentaram impugnação à avaliação, ora em análise. O fato de as teses sustentadas pelos devedores não serem acolhidas obviamente não configura ofensa ao exercício da ampla defesa. Face o exposto, rejeito a impugnação e homologo a avaliação de ID 171905182. Aos exequentes para informarem sobre o interesse na adjudicação, bem como para informar sobre o andamento atual do AGI no 0738892-62.2023.8.07.0000. Prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Alegam que a decisão recorrida merece reforma, pois não reconheceu o evidente excesso de execução. Nesse sentido, sustentam, em suma, a incorreção da avaliação do imóvel penhorado e ressaltando que a decisão agravada afirma que o Oficial de Justiça adentrou no imóvel para avaliá-lo, mas trata-se de mera suposição. A falta de apreciação interna do imóvel resultou na minoração do valor da avaliação e isto pode lhe gerar prejuízos irreparáveis, porque por ser leiloado por preço bem inferior ao que realmente vale. Afirmam que a d. Juíza afirma equivocadamente e sem nenhum estudo técnico ou de mercado que os imóveis referidos nos anúncios estão situados em quadras mais valorizadas do que a do imóvel avaliado (SWSW 504). Asseveram terem apresentado vários anúncios de imóveis semelhantes ao penhorado e isto constitui prova robusta e suficiente para concluir que o imóvel avaliado tem valor de mercado atual superior a R$ 1.3000.000,00 (um milhão e trezentos mil reais). Concluem ser patente o excesso no valor de R$ 487.409,54, ou seja, quase o dobro do valor da execução, e a decisão deixou de aplicar o princípio da menor onerosidade, ao entender que isto afetaria o direito do credor de obter a satisfação da obrigação que lhe é devida. Por outro lado, o excesso de penhora atinge excessivamente o patrimônio e dignidade dos executados. Pedem efeito suspensivo ativo ao recurso para cancelar a penhora do bem imóvel e a transferência para os bens que indica nos autos. No mérito, requerem o provimento do recurso e confirmação da liminar. O agravante comprova o pagamento das custas processuais (ID 53366281). É o relatório. DECIDO. Cinge-se a controvérsia em aferir se há excesso de execução, considerando o valor de avaliação do imóvel penhorado, situado na SQSW 504, Bloco J, Apto 212, Sudoeste/DE, registrado sob a matricula n° 94.163 do 1° Oficio de Registro de Imóveis de Brasília-DF. No laudo de avaliação de ID 171905182, o Oficial de Justiça, em 11/09/2023, afirmou que se utilizou de pesquisa na Comissão de Valores Imobiliários. Cumpre observar que o art. 873 do CPC admite a realização de nova avaliação pelo Oficial de Justiça em situações específicas, inclusive quando “qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador”. Resta claro, portanto, que incumbe à parte impugnante comprovar a ocorrência de equívoco mediante a apresentação de elementos efetivamente capazes de desqualificar a avaliação realizada. Isso porque o laudo elaborado por oficial de justiça avaliador é documento público dotado de presunção relativa de veracidade que tem, como um de seus efeitos, a prevalência sobre outros elementos que, juntados pelas partes ao processo, não tenham potencial de infirmar as conclusões da análise pericial. De qualquer forma, verifico no laudo de avaliação impugnado, elaborado em apenas uma página, que se limita a afirmar que que se utilizou de pesquisa na Comissão de Valores Imobiliários, sem detalhar o imóvel. Não se observa do reportado laudo quais imóveis teriam sido utilizados como parâmetro pela especialista para alcance do valor de avaliação, o que permitiria compará-los com o imóvel objeto do estudo avaliativo, sobretudo no que se refere à sua localização, tempo de construção, características intrínsecas e estado de conservação. Não se verifica de forma objetiva quais fundamentos e critérios teriam sido cotejados e aplicados pela perito para alcance da importância avaliada. Nesse cenário, é certo que o laudo avaliativo realizado na origem, portanto, não apresentou dados e fundamentos suficientes para aferição do real valor de avaliação do mencionado bem imóvel, o que autorizaria, em tese, a determinação de nova avaliação, na forma do art. 873 do CPC[1]. Sobre o assunto analisado, colaciono a orientação jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ARBITRAMENTO. ALUGUÉIS. IMÓVEL. LAUDO DE AVALIAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. 1. É possível realizar nova avaliação econômica em imóvel, desde que o caso se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC/15. 2. Existindo evidências de que o laudo pericial é omisso quanto às características do imóvel e havendo fortes indícios de que o valor apurado pelo Oficial Avaliador destoa do valor de mercado, tendo por parâmetro imóveis semelhantes, deve ser renovada a diligência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1727544, 07152523020238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023); AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMÓVEIS. VALORES DE MERCADO. IMPUGNAÇÃO. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA SEM ADENTRAR AO IMÓVEL. NOVA AVALIAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação do executado e homologou os laudos de avaliação dos imóveis. 1.1. Na via recursal, aduziu que os imóveis foram avaliados aquém do valor devido. Requer a realização de nova avaliação. 1.2. Agravo interno do qual reitera os argumentos apresentados no agravo de instrumento. 2. Do laudo de avaliação dos imóveis. 2.1. A despeito de a avaliação realizada pelo oficial de justiça ter sido homologada na decisão interlocutória, bem como o deferimento do pedido liminar, resta, neste momento processual, juridicamente possível nova avaliação do imóvel em questão. 2.2. Isso porque, o agravante trouxe fundamentação suficientemente capaz de levar dúvida fundada sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação, o que retrata, possivelmente, um valor díspar do imóvel, consoante pesquisa mercadológica. 2.3. De acordo com o artigo 872 do Código de Processo Civil, a avaliação realizada pelo oficial de justiça deve ser constituída de vistoria e laudo anexados ao auto de penhora, devendo especificar o bem, com suas características, e o estado em que se encontra, bem como o seu valor. 2.4. Por sua vez, o art. 873 do Código de Processo Civil admite nova avaliação quando se verificar quaisquer das hipóteses indicadas em seus incisos. 2.5. O laudo o oficial de justiça informa que não teve acesso ao interior do imóvel e promoveu a avaliação apenas indireta do bem, percorrendo o perímetro externo do imóvel, com base em sites imobiliários. 2.6. Nota-se também que os valores de avaliação do imóvel alegada pelo agravante e a alegada pelo oficial de justiça são bastante destoantes. O oficial de justiça não adentrou no interior do imóvel para poder observar o estado de conservação, a pintura e os revestimentos utilizados no bem. 2.7. A ausência de avaliação do interior do imóvel e da observância das suas condições reais pode ter comprometido o resultado final da avaliação. 2.8. Jurisprudência: "(...) 4. No caso, diante da discrepância entre os valores apresentados pelo avaliador judicial e a impugnação, afigura-se razoável nova avaliação do bem, a fim de garantir a sua adjudicação por preço condizente com a atual realidade do mercado imobiliário. 4.1. A ausência de avaliação do interior do imóvel e da observância das suas condições reais pode ter comprometido o resultado final da avaliação. 4.2. Portanto, há elementos para determinar uma segunda avaliação do bem por oficial de justiça, conforme art. 873, I, do CPC. No caso, deve ser proporcionada a avaliação interna do bem para que todas as características do bem sejam levadas em consideração. (...)" (07317001520228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 7/2/2023.). 2.9. Ante o exposto, há elementos para determinar uma segunda avaliação do bem por oficial de justiça, conforme art. 873, I, do CPC. No caso, deve ser proporcionada a avaliação interna do bem localizado em Brasília/DF, para que todas as características do bem sejam levadas em consideração. 3. Quanto a nova avaliação também ao imóvel localizado em Goiânia, ressalta-se que o agravante não demonstrou de maneira cabal ter havido erro ou dolo a ensejar a aplicação do artigo 873 do CPC para este imóvel, devendo ser mantida a avaliação realizada. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1692910, 07371989220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023). No caso, deve ser proporcionada a avaliação interna do bem, para que todas as características sejam levadas em consideração. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO apenas para cancelar a penhora do bem imóvel em questão. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se a parte agravada para responder ao recurso, caso queiram, o fazendo no prazo legal. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;